Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-97.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701626-97.2017.8.07.0017 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: MARCELO DE ASSIS DA SILVA, MARIA DAS VITÓRIAS FIRMINO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. OBJETO. VIABILIZAÇÃO DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL EM LOTE DE TERRENO A SER DISPONIBILIZADO VIA DE PROGRAMA HABITACIONAL. ÓBICE AO CUMPRIMENTO DA AVENÇA. INEXEQUIBILIDADE. OBJETO. IMPLEMENTO. SUJEIÇÃO A CONDIÇÃO. OBTENÇÃO DO LOTE DE TERRENO. FATO NÃO REALIZADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. MONTANTE RECEBIDO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. INADIMPLEMENTO CULPOSO. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DO FATO E REPETIÇÃO DO DESPENDIDO. CONSEQUÊNCIA DO DISTRATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CONSTRUTORA INTERVENIENTE E FIADORA. POSIÇÃO CONTRATUAL DE FORNECEDORAS. LEGITIMAÇÃO. AFIRMAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO. FÓRMULA OBSERVADA PELA SENTENÇA. INSURGÊNCIA NO APELO DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE ESTABELECIDA. 1. À parte que, desatinada do que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável ou segundo o que defende como legal e legítimo, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente. 2. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 3. Atuando como partícipes do relacionamento material de consumo, a construtora do empreendimento imobiliário e a instituição financeira que figurara como credora fiduciária, assumindo a posição contratual de fornecedoras durante o desenlace da relação obrigacional, estão revestidas de legitimidade para compor a angularidade passiva da ação que demanda justamente a resolução contratual e a devolução de valores vertidos pelos adquirentes e obrigados fiduciário, notadamente quando a destinação dos recursos tinha por finalidade a construção da unidade imobiliária objeto dos negócios e fora creditado diretamente à interveniente construtora. 4. Dissolvido o vínculo obrigacional em razão da não realização da condição à qual está jungido e da qual era dependente por não terem os contratantes obtido a distribuição de lote no ambiente de programa habitacional, inviabilizando a realização da obra que estava afetada às contratadas, o havido determina que, diante da inviabilidade de realização do objeto contratado, o negócio seja distratado com o retorno das partes ao status quo ante mediante condenação da fornecedora e da instituição financeira a repetir o que lhes fora destinado, afastada a imputação de culpa, em razão de a frustração do convencionado não poder ser atribuída a qualquer das partes. 5. Encerrando a ação pretensão de naturezas declaratória e condenatória e acolhidos os pedidos, os honorários advocatícios devidos aos patronos da parte vencedora como contrapartida pelos serviços que realizaram, ponderados os trabalhos efetivamente executados, o zelo com que se portaram, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, devem necessariamente ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da condenação, ensejando que sejam mensurados de conformidade com esses parâmetros de forma a ser privilegiada a previsão legal (CPC/2015, art. 85, §2°). 6. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. Apelação do primeiro réu parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação do segundo réu conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 389, 412 e 413, todos do Código Civil, e 4o, incisos I a XIX, da Lei 4.020/2007, sustentando sua ilegitimidade passiva, porquanto não possui qualquer poder de gerenciamento referente à coordenação dos programas da política de desenvolvimento habitacional do DF. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB-DF 0881/03 (id 27770233, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Tampouco merece trânsito o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 389, 412 e 413, todos do Código Civil, e 4o, incisos I a XIX, da Lei 4.020/2007. Ainda que se pudesse, em tese, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, registre-se que as conclusões do acórdão recorrido acerca da legitimidade da recorrente decorreram da análise do conjunto fático-probatório e da interpretação contratual. Assim, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB-DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012